Tribunal: TJDFT
Processo: 0706422-29.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706422-29.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELA OLIVEIRA DA SILVA APELADO: MANOEL FRANCISCO MOREIRA NETO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do pedido de efeito suspensivo feito no corpo do apelo, por inadequação da via eleita, nos termos do artigo 1.012, §3o do Código de Processo Civil. Brasília, DF, 30 de janeiro de 2025 11:56:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador